Tribunal: TJSP
Processo: 1501872-22.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Preliminar de nulidade – Violação ao domicílio – Inadmissibilidade – Flagrante lícito – Natureza permanente do crime de tráfico de drogas – Justa e prévia causa demonstrada – Preliminar afastada.

Ilegalidade da prova obtida – Busca pessoal imotivada – Inadmissibilidade – Fundada suspeita demonstrada – Abordagem pessoal, em conformidade com os artigos 240 e 244 do CPP – Preliminar

Ementa:
Preliminar de nulidade – Violação ao domicílio – Inadmissibilidade – Flagrante lícito – Natureza permanente do crime de tráfico de drogas – Justa e prévia causa demonstrada – Preliminar afastada.

Ilegalidade da prova obtida – Busca pessoal imotivada – Inadmissibilidade – Fundada suspeita demonstrada – Abordagem pessoal, em conformidade com os artigos 240 e 244 do CPP – Preliminar rejeitada.

Majoração da pena-base – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Quantidade dos entorpecentes apreendidos justificam a majoração da reprimenda – Recurso Ministerial provido.

Segunda fase da dosimetria – Apelante não se prevaleceu das fragilidades causadas pela pandemia – Majorante de calamidade pública afastada –– Recurso Ministerial não provido

Tráfico privilegiado – Impossibilidade – Comportamento voltado ao delito e dedicação à atividade criminosa comprovadas – Redutor afastado – Recurso Ministerial provido.

Regime mais gravoso – Possibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente – Recurso Ministerial provido.